Tribunal: STF
Processo: RE 1341708
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual o Ministro Ricardo Lewandowski, então relator, deu provimento ao recurso extraordinário interposto por Paulo Ney Martins, sob o fundamento de que compete às Câmaras Municipais o julgamento das contas de governo e de gestão dos prefeitos, com o auxílio dos Tribunais de Contas.



    O agravante requereu, preliminarmente, o sobrestamento deste processo para aguardar o julgamento da ADPF 982/PR, que trata da mesma questão em análise nestes autos.



    Ademais, afirmou que os Temas 157 e 835 da Repercussão Geral são inaplicáveis ao caso, pois se referem, respectivamente, à competência para julgamento das contas anuais de governo do prefeito e à competência para julgar as contas do prefeito apenas para fins eleitorais, ao passo que o presente processo trata da competência do Tribunal de Contas para julgar as contas de gestão do prefeito.



    Por fim, pediu a reconsideração da decisão agravada a fim de que seja negado provimento ao recurso extraordinário e reconhecida a competência do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará para julgar as contas de gestão discutidas nestes autos.



    Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado não se manifestou (documento 50).



    Em 21/11/2022, o Ministro Ricardo Lewandowski, então relator, determinou o sobrestamento destes autos até o julgamento da ADPF 982/PR. 



    Concluído o julgamento da referida arguição de descumprimento de preceito fundamental, este processo foi novamente remetido a esta Suprema Corte e a mim distribuído, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF. 



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que o agravante tem razão.



    Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 982/PR, da relatoria do Ministro Flávio Dino, assentou que compete aos Tribunais de Contas, nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal de 1988, o julgamento das contas de gestão de prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas, exclusivamente para imputação de débito e aplicação de sanções fora da esfera eleitoral, conforme se constata na ementa do referido precedente:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS PARA O JULGAMENTO DE CONTAS DE GESTÃO DE PREFEITOS QUE ATUEM COMO ORDENADORES DE DESPESAS. PROCEDÊNCIA. 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pela ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil) contra decisões judiciais que anularam penalidades impostas a prefeitos municipais, na qualidade de ordenadores de despesas, por Tribunais de Contas estaduais, alegando violação aos princípios republicano e da separação de Poderes. 2. Prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas de gestão, seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário. 3. Os Tribunais de Contas têm competência para julgar contas de gestão de Prefeitos que ordenem despesas, exclusivamente para imputação de débito e aplicação de sanções fora da esfera eleitoral. Congruência com a tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 1.287 (ARE nº 1.436.197/RO, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/12/2023). 4. A competência dos Tribunais de Contas para julgar contas de ordenadores de despesas, incluindo prefeitos, é técnica e independente do controle político realizado pelas Casas Legislativas. 5. São inválidas as decisões judiciais ainda não transitadas em julgado que anulem atos decisórios de Tribunais de Contas que, em julgamentos de contas de gestão de Prefeitos, imputem débito ou apliquem sanções não eleitorais, preservada a competência exclusiva das Câmaras Municipais para os fins do art. 1º, inciso I, g, da Lei Complementar nº 64/1990. 6. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente. 7. Tese de julgamento: “(I) Prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas, seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de darem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário; (II) Compete aos Tribunais de Contas, nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal de 1988, o julgamento das contas de Prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas; (III) A competência dos Tribunais de Contas, quando atestada a irregularidade de contas de gestão prestadas por Prefeitos ordenadores de despesa, se restringe à imputação de débito e à aplicação de sanções fora da esfera eleitoral, independentemente de ratificação pelas Câmaras Municipais, preservada a competência exclusiva destas para os fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/1990.” (DJe 17/3/2025 — grifos no original).



    Desse modo, verifico que o acórdão impugnado no recurso extraordinário, ao reconhecer que cabe ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará julgar as contas de gestão de Prefeito do Município de Campos Sales, está em harmonia com a jurisprudência específica desta Suprema Corte sobre a matéria em análise. 



    Posto isso, com base no art. 317, § 2°, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e, desde já, nego provimento ao recurso extraordinário interposto por Paulo Ney Martins.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator